Tribunal: STF
Processo: AI 779520
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO CONCESSIVA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSIBILIDADE. 


1. O apelo extremo não preenche o requisito do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Dispositivo que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, “mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância”. 




2. Agravo regimental desprovido.